Tribunal: TJDFT
Processo: 0720667-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV E X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores em conta bancária, sob o fundamento de que parte da quantia bloqueada seria sobra de benefício especial e não estaria protegida pela impenhorabilidade prevista no CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado, oriundo de benefício assistencial de natureza alimentar, mantêm a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, mesmo quando depositados em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
4. A jurisprudência do c. STJ estende essa proteção a valores mantidos em conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda, desde que não haja indícios de má-fé, abuso ou fraude.
5. Não há comprovação de má-fé, abuso ou fraude que justifique a mitigação da regra de impenhorabilidade.
6. A suspensão processual requerida pelo agravado não se aplica ao presente caso, por tratar-se de agravo de instrumento e não de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC abrange valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de estarem depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou papel-moeda."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X; § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/06/2022, DJe 01/07/2022.